Tribunal: CARF
Processo: 15504.012357/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012357/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.033 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
EQUIPE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
FALTA DE ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991. (Sum. Carf no
181)
Recurso Voluntário procedente.
Crédito Tributário Anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Duca
Amoni (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012357/2009-83
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.033 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012357/2009-83

Relatório
AUTUAÇÃO
Em 30/06/2009, precisamente às 09:00, foi constituído o Auto de Infração
DEBCAD no 37.214.545-0, fls. 2 e ss, para aplicação de MULTA, CFL 23, em razão de
OMISSÃO da empresa quanto ao cumprimento de prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para apresentação de suas informações, totalizando o lançamento de R$
32.996,21, com ciência do interessado nesta mesma data.
Por ocasião da autuação, foi produzido relatório de fls. 6 e ss, circunstanciando os
fatos, sendo o lançamento precedido de fiscalização, conforme Mandado de Procedimento Fiscal
– MPF-F no 0610100.2008.01241, com termo de início em 14/08/2008, intimação, e termo de
encerramento em 30/06/2009, fls. 13 a 23, sendo fiscalizado o período de 01/2005 a 12/2005.
A empresa foi notificada do auto de infração em 10/07/2009, fls. 26.
DEFESA
O contribuinte, por seus advogados constituídos, apresentou defesa em
10/08/2009, fls. 35 e ss, ao que informou que entregou as informações solicitadas em disquete,
sendo a mídia devolvida por entender a autoridade fiscal NÃO atendidas as exigências.
Apresentou sua versão dos fatos e os fundamentos jurídicos que entendeu
pertinentes e pugnou pela IMPROCEDÊNCIA do lançamento.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte –
MG DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente no Acórdão no02-28.082 em 10/08/2010, fls.
59, mantendo o lançamento.
Abaixo reproduz-se a ementa:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária o fato de o contribuinte deixar de
apresentar os arquivos e sistemas em meio digital.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REVOGAÇÃO DO ART. 291 DO REGULAMENTO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Juridicamente impossível a relevação da multa após a revogação do dispositivo contido
no § Io do art. 291 do Regulamento da Previdência Social.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA.
E vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
DECISÕES JUDICIAIS.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.033 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012357/2009-83

As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi notificado da r. decisão a quo em 16/09/2010, conforme fls. 67
e 68.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente apresentou recurso voluntário em 18/10/2010, por seus advogados
constituídos, conforme fls. 69 e ss.
Faz as seguintes alegações:
a) O contador entregou mídia (disquete) com as informações contábeis e
todos os documentos exigidos pela fiscalização, mas houve a devolução
pela autoridade com a informação de que não atendia as exigências.
b) A
penalidade viola o princípio da razoabilidade, que exige
proporcionalidade, justiça e adequação dos meios utilizados pelo poder
público;
Ao final requer que seja relevada a penalidade imposta, dando provimento ao
recurso.
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso obedece aos requisitos legais e foi apresentado tempestivamente,
portanto dele tomo conhecimento.
Conforme autuação, trata-se de descumprimento de obrigação acessória de fazer,
traduzida no art. 11 da Lei no 8.218, de 2003, são os chamados deveres instrumentais que
permitem o exercício da fiscalização tributária, conforme abaixo transcrito:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.(Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
Contudo, há importante precedente deste Conselho, conforme abaixo
evidencio, que utilizo como ratio decidendi:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.033 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012357/2009-83

caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991. (Súmula Carf no
181) (Grifo do autor)
Voto, portanto, pela PROCEDÊNCIA do Recurso Voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 83
DF CARF MF
Original